Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para apreciar alegações de abusividade contratual e encargos e tarifas cuja análise demanda dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade configura instrumento de defesa excepcional, admitido apenas para o exame de vícios evidentes, cognoscíveis de ofício e demonstráveis mediante prova pré-constituída, sem necessidade de produção probatória.
4. Questões que exigem análise aprofundada da legalidade de juros remuneratórios, tarifas bancárias e eventual prática de venda casada pressupõem a interpretação de cláusulas contratuais e, não raramente, a produção de prova técnica.
5. A abusividade dos encargos contratados não é aferível de plano, pois o exame das condições pactuadas e da prática negocial aplicável demanda contraditório pleno, incompatível com o rito restrito da exceção de pré-executividade.
6. O cálculo alternativo apresentado pela recorrente possui caráter meramente estimativo e não se qualifica como prova pré-constituída apta a demonstrar, de maneira imediata e inequívoca, excesso de execução ou nulidade do título executivo.
7. Alegações dessa natureza devem ser deduzidas por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917, I e III, do Código de Processo Civil, instrumento processual próprio para a discussão de excesso de execução e de cláusulas contratuais.
8. Sem demonstração inequívoca de vício capaz de afastar a liquidez ou a exigibilidade do título, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade não comporta a discussão acerca da abusividade de encargos contratuais quando a análise da matéria demanda dilação probatória ou interpretação das cláusulas pactuadas.”
Dispositivo legal relevante:
CPC, art. 917, I e III.